Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-73.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0702303-73.2025.8.07.0014 Classe Judicial: APELAÇÕES CÍVEIS Apelante(s): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE E LAURIANNE MOREIRA GOMES Apelado (s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I e III, do Código de Processo Civil[1], intimem-se os ora apelantes para se manifestarem, em 15 dias, prazo sucessivo, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 75673289, págs. 1-11) de afronta ao Princípio da Dialeticidade; e Tema 1082/STJ e ainda litigância de má-fé (contrarrazões de ID 75673280, págs. 1-26); o que pode ter como consequência processual, se o caso, do não conhecimento do apelo. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.